Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711343-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PINHEIRO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE PINHEIRO ALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A e de BRB FINANCEIRA S/A: “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual o autor pretende suspender os pagamentos de parcelas de empréstimos consignados realizados com os Requeridos sem observância do limite de 30% para consignação. Decido. No momento, entendo que as circunstâncias da contratação devem ser melhor analisadas, a fim de que se verifique se, de fato, não houve observância da margem disponível por todos os envolvidos no momento da contratação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória, sem prejuízo de nova apreciação após o exercício do contraditório, caso reiterado o pedido.” O Agravante sustenta que os descontos dos empréstimos promovidos pelos Agravados têm superado sua margem consignável. Afirma que a margem consignável, calculada na forma do artigo 3o do Decreto 28.195/2007, equivale a R$ 1.660,69, mas os descontos correspondem a R$ 4.194,11. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto 28.195/2007, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelas Agravadas, conforme planilha anexa, até que se enquadrem ao limite legal posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa; Consequentemente, requer o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, as Agravadas se abstenham de promover a inclusão dos dados do Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida/suspensa na conta corrente do Agravante”. Preparo recolhido (IDs 34368306 e 34368307). É o relatório. Decido. Em princípio os descontos vêm sendo realizados em conformidade com os artigos 27, caput e § 3o, e 29, §1o da Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, in verbis: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator